Tribunal: TJDFT
Processo: 0746788-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ação civil pública. Execução individual de sentença coletiva. Termo inicial dos juros de mora. tema 685 do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.899/SP (Tema 685), que fixou o termo inicial dos juros de mora em ações civis públicas.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os juros de mora, em liquidação individual de sentença coletiva de natureza condenatória, devem incidir a partir da citação do devedor na ação civil pública ou somente da citação realizada na fase de liquidação individual.

III – Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 685, estabelece que os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, ainda que a liquidação individual seja necessária para apuração do quantum debeatur.
4. A sentença coletiva possui natureza condenatória e fixa a mora a partir da citação do réu na ação civil pública, sendo a liquidação mero acertamento individual, sem repercussão no termo inicial dos juros.
5. O agravo interno não pode ser utilizado como meio de rediscutir matéria já pacificada em sede de repetitivo, sob pena de violar a segurança jurídica e a estabilidade da jurisprudência.

IV – Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.